Tribunal: TJMT
Processo: 1044006-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044006-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA NAZARIA DE MORAES - CPF: 208.481.101-53 (RECORRENTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO; E; DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1044006-60.2021.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ANTONIA NAZARIA DE MORAES

Recorrido (s): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RECLAMADA SDB COMERCIO DE ALIMENTOS.

A sentença foi prolatada no dia 22/07/2022, ID n° 144261764, sendo expedidas as intimações na mesma data. O sistema registrou ciência da leitura da empresa em 26/07/2022, sendo a data de 09/08/2022 o último dia para interpor o recurso inominado, considerando apenas os dias úteis.

No entanto, o recurso fora interposto somente no dia 11/08/2022, estando intempestivo.

Ante o exposto, julgo intempestivo o recurso interposto e não conheço do mesmo.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ROUBO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL EXCLUSIVO A CLIENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A autora comprova na inicial que esteve no estabelecimento comercial da Ré, utilizando do estacionamento fornecido para seus clientes, e que ao guardar o carrinho de compras e retornar ao veículo foi abordada por terceiros, sofrendo um roubo, sendo levado seu veículo e tudo que havia nele. Foi apresentado o boletim de ocorrência a comprovar os fatos ocorridos, bem como demonstrada a recuperação do bem pela polícia. O feito está instruído, sendo colhido o testemunho da senhora Adalziza, que acompanhou a autora na delegacia e ao mercado, após a ocorrência dos fatos.

Verificou-se que o estabelecimento comercial se recusou a ressarcir a consumidora na via administrativa e que o local não forneceu a segurança esperada aos seus clientes, sendo devido a indenização por danos morais. No entanto, o pleito de majoração não merece acolhimento, tendo em vista que a valoração é subjetiva e o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal, sendo suficiente para reparar os danos causados.

Quanto aos danos materiais, a autora já será ressarcida com os custos de conserto do veículo recuperado e com o valor de uma passagem utilizada para o deslocamento até a cidade de Porto Espiridião. Em que pese o juiz ter indicado o ID da passagem do irmão da autora, entendo que deve ser mantido apenas uma passagem, como já fixado na sentença.

Os demais gastos como alimentação e combustível não são responsabilidade da Recorrida e o valor das compras e a quantia em espécie roubada da bolsa da Recorrente não foram comprovadas, não podendo ser presumido.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL
.

Mantida a condenação, nos termos da sentença, nos valores de R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos) e 669,48 (seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta. Nos moldes da Súmula 130, do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em razão do não conhecimento do recurso da empresa SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022